Tribunal: STF
Processo: ARE 1394838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CEF. JUROS DURANTE A OBRA, ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Não é admissível a tese de desconhecimento da obrigação de pagamento de parcelas durante as obras e antes da entrega das chaves, expressamente pactuada no contrato de mútuo e alienação fiduciária em garantia, e cuja validade já foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Incoerente a tese de que a instituição financeira não efetuou os descontos mensais das parcelas da obra em débito em conta corrente, quando a própria parte alega desconhecer tal obrigação, e nem há prova da abertura da conta para tal fim, tampouco da suficiência do saldo. 2. Inadimplência verificada durante todo o período de amortização do financiamento, mesmo após o recebimento das chaves, não podendo ser obrigada a credora a aceitar a renegociação do débito. Apelação da CEF provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos V e X, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Data venia, basta uma simples leitura do contrato de mútuo para constatar que existiam pagamentos a serem efetuados durante a fase de construção, em favor da CEF, ainda que, concomitantemente, ainda existissem parcelas devidas à Construtora, por força da anterior promessa de compra e venda. A alegação da Autora, de que desconhecia tal obrigação, e que acreditava somente dever à CEF a partir da entrega do imóvel, não tem qualquer respaldo no contrato. E há mais –mesmo após receber as chaves do imóvel, no curso da lide, em 2016, a Autora também não providenciou a regularização dos pagamentos mensais devidos, mas apenas alegou ter procurado a CEF para retomar o financiamento, sem sucesso pois a credora evidentemente cobrava os valores pretéritos (Eventos 122 e 125). Ora, não há qualquer prova de que tenha procurado a instituição financeira e, de todo modo, à vista da inadimplência desde novembro de 2013, a CEF não poderia aceitar a simples retomada dos pagamentos mensais em 2019, como se nada tivesse ocorrido, sem qualquer menção aos valores vencidos e não pagos (que já somavam R$ 53.304,76, em abril de 2019). A parte pretende, em verdade, a concessão de verdadeira moratória, por vários anos, o que não se pode admitir. E, desde 2016, reside graciosamente no imóvel, às custas do Sistema Financeiro da Habitação. Vale lembrar que o atraso na entrega das chaves somente pode ser atribuído à própria adquirente, que precisava regularizar seu débito perante a Construtora, e tudo isso é alheio à CEF, que já havia cumprido a sua obrigação contratual, de entregar o numerário para a aquisição do bem. Quanto aos valores devidos durante a obra, basta dizer que a CEF não efetuou qualquer cobrança indevida, mas apenas aquelas atreladas ao financiamento habitacional. É verdade que, na relação entre construtor (ou incorporador) e o adquirente, forte corrente entende ilícito cobrar juros durante a construção do empreendimento, já que o consumidor está financiando a obra. Mas este aspecto diz respeito à relação pura entre consumidor e incorporador (fornecedor) e é alheio à pura relação de mútuo: nela, o dinheiro foi disponibilizado e a instituição cobra pelo serviço prestado. De outro lado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que até na relação incorporador/adquirente não é abusiva a cláusula contratual que impõe juros antes da entrega das chaves do imóvel (...). Por conseguinte, na relação de mútuo, inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros antes da entrega das chaves. Em suma, a Autora não poderia alegar desconhecimento de que deveria pagar as parcelas devidas durante a obra, obrigação válida e expressamente pactuada, consoante a jurisprudência colacionada acima. E a tese de que a CEF falhou em efetuar o débito automático em conta, além de contraditória com o alegado desconhecimento, não foi devidamente comprovada. Não há prova sequer da abertura ou existência de conta aberta perante a instituição financeira para tal fim, tampouco da existência de saldo suficiente. E, ainda que superado tal aspecto, a partir da conclusão da obra, a Autora não pagou nenhuma das prestações da fase de amortização e está em mora desde novembro de 2013, nem mesmo após ter recebido as chaves do imóvel, em 2016. Inequívoca, portanto, a inadimplência, é prerrogativa da credora promover a execução extrajudicial do débito. Por qualquer ângulo que se examine a questão, a improcedência do pedido é de rigor.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente